Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica. Estando presentes todos os requisitos exigidos, correta a sentença absolutória por atipicidade material.
2. Recurso conhecido e desprovido.